Tribunal: STF
Processo: Rcl 77525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Responsabilidade subsidiária do Poder Público. RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). ADC Nº 16/DF. Ausência de violação. Culpa in vigilando devidamente configurada. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho pela qual se manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por empresa contratada.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público, e (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada.



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 



    4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando, em especial, pois, formalmente informado das irregularidades praticadas pela contratada, o ente municipal prorrogou o contrato com a empresa por mais 12 (doze) meses.



    5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do contrato, não decorrendo, portanto, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.